Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-79.2025.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000313-79.2025.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 325.597.551-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000313-79.2025.8.11.0035.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT.

Embargante(s):
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. LIMITE DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DECOTE DO EXCESSO. AFASTAMENTO DA INCOMPETÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, por entender que a parte autora teria pleiteado restituição em dobro de valores descontados, o que elevaria a pretensão acima do limite de 40 salários-mínimos, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, e art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material; (ii) estabelecer se, reconhecido julgamento
ultra petita
na sentença, a consequência jurídica é a extinção do feito por incompetência absoluta ou o decote do excesso, com manutenção da competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando o vício compromete a conclusão do julgado.

A petição inicial formula pedido de restituição simples dos valores descontados, no montante de R$ 43.516,34, acrescido de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, não havendo requerimento expresso de repetição do indébito em dobro.

A sentença de primeiro grau condena à restituição em dobro, extrapolando os limites do pedido e violando o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, o que configura julgamento
ultra petita
.

O reconhecimento de julgamento
ultra petita
não conduz à nulidade integral da decisão nem à extinção do processo, mas impõe o decote da parcela excedente, adequando-se a condenação aos limites objetivos da demanda, conforme orientação jurisprudencial citada.

O acórdão embargado parte da premissa equivocada de que houve pedido de devolução em dobro, erro material que contamina o cálculo do valor da causa e conduz indevidamente ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

Considerado o valor efetivamente pleiteado de R$ 53.516,34, inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, afasta-se a incompetência absoluta e preserva-se a competência do Juizado Especial Cível.

A correção do erro material e da contradição impõe a anulação do acórdão anterior e a determinação de inclusão do recurso inominado em pauta para julgamento do mérito, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de pedido expresso de repetição do indébito em dobro impede que se considere tal pretensão para fins de definição do valor da causa e da competência do Juizado Especial.

2. O julgamento
ultra petita
deve ser corrigido mediante o decote da condenação excedente, e não pela extinção do processo.

3. Estando o valor efetivamente pleiteado dentro do limite de 40 salários-mínimos, mantém-se a competência do Juizado Especial Cível.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, I, 48 e 51, II; CPC, arts. 141, 485, IV, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.693.678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018; TJRS, Apelação Cível no 70079518635, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Martin Schulze, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geraldo Rodrigues de Souza
em face de acórdão proferido pelo órgão colegiado que declarou, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa, e
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, c/c art. 3o, I, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

O embargante alega a existência de
contradição e erro material
no julgado, sustentando:

1) A ausência de pedido de devolução em dobro;

2) Julgamento
ultra petita
na sentença singular;

3) Desnecessidade de extinção do feito – Decote do excesso;

4) Afastamento da incompetência do Juizado Especial pelo valor da causa;

5) Prosseguimento do julgamento do recurso inominado.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 334489870, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 49, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso,
rejeito
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pelo embargante no ID 346605350, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, vê-se que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, diante da contradição e erro material constantes no acórdão prolatado no ID 330683389.

Na petição inicial (ID 319682873), o autor formulou os seguintes pedidos:

"b) Seja, ao final, julgada procedente a ação, para que o banco réu seja obrigado a devolver todos os valores descontados indevidamente
total: R$43.516,34 (quarenta três mil e quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)
. e por ainda uma respectiva indenização a titulo de
DANOS MORAIS
,
Não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
(
sic
- pág. 19)

Embora o autor tenha fundamentado seu pedido com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e tenha citado jurisprudência sobre repetição de indébito em dobro (págs. 13/15),
não há pedido expresso de devolução em dobro
no capítulo dos pedidos.

O valor atribuído à causa foi de
R$ 53.516,34 (cinquenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)
, correspondente à soma da restituição simples (R$ 43.516,34) e dos danos morais pleiteados (R$ 10.000,00).

No entanto, a sentença homologada (ID 319683355) condenou o reclamado
à restituição,
na forma dobrada
, dos valores descontados sob a rubrica "mora credito pessoal" desde 01/2024, a título de danos materiais (...).

Verifica-se, portanto, que o Juízo
a quo

concedeu mais do que foi pedido
, configurando julgamento
ultra petita
, em violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

O acórdão embargado fundamentou o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial no seguinte raciocínio:

(...) Em atenção à petição inicial, o autor pleiteia a devolução
em dobro
desses valores, o que elevaria o pedido material para
R$ 87.032,68 (oitenta e sete mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)
, além da indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Contudo, considerando que o salário mínimo vigente em 2025 é de
R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
, o teto dos Juizados Especiais corresponde a
R$ 60.720,00 (quarenta vezes o salário mínimo)
.

Portanto, o valor efetivamente pretendido pelo autor, R$ 97.032,68 (noventa e sete mil e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos),
ultrapassa significativamente o limite legal estabelecido para a competência dos Juizados Especiais
. (...)

Ocorre que, como demonstrado,
o autor não pleiteou a devolução em dobro
na petição inicial. O acórdão partiu da premissa equivocada de que tal pedido teria sido formulado, quando, na verdade, a condenação em dobro decorreu de julgamento
ultra petita
da sentença de primeiro grau, que deve ser corrigido.

Conforme pacífica jurisprudência, a solução não é a extinção do processo, mas o decote do excesso, adequando a condenação aos limites do pedido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL.
SENTENÇA ULTRA PETITA
. Consoante preceituam os artigos 141 e 492 do NCPC, o juiz não pode decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte autora, sob pena de afronta ao princípio da correlação ou da congruência. No caso dos autos,
o magistrado a quo foi além do que foi pedido pela parte autora, pois apreciou a comissão de permanência, encargo este que não foi objeto de insurgência da parte demandante. Todavia, tal situação não gera a nulidade da sentença, mas sim o decote da parte excedente aos pedidos relacionados na inicial
. Ponto decotado da sentença e, tendo em vista que foi o único encargo revisado na origem, impõe-se o julgamento de improcedência da ação revisional, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70079518635, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 11-12-2018) (Grifei)

Portanto,
o valor efetivamente pleiteado (R$ 53.516,34) está dentro do limite de competência dos Juizados Especiais (R$ 60.720,00)
.

No caso, o acórdão embargado incorreu em erro ao considerar que o autor pleiteou a devolução em dobro, quando a análise da petição inicial demonstra o contrário.

Tal erro material contaminou a conclusão sobre a incompetência do Juízo, devendo ser corrigido.

Desse modo, a solução que melhor atende aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da jurisdição é:

1)
Acolher os embargos de declaração
com efeitos infringentes;

2)
Reconhecer o julgamento
ultra petita
da sentença de primeiro grau;

3)
Realizar o decote da condenação
, limitando-a à restituição simples dos valores indevidamente descontados;

4)
Afastar o reconhecimento de incompetência
, uma vez que o valor da causa (R$ 53.516,34) está dentro do limite legal;

5)
Anular o acórdão anterior
e determinar a
inclusão do recurso inominado em pauta
para julgamento do mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para:

1)
RECONHECER
a existência de contradição e erro material no acórdão embargado;

2)
REALIZAR O DECOTE
da condenação
ultra petita
, limitando a restituição dos valores à forma simples, conforme efetivamente pleiteado;

3)
AFASTAR
o reconhecimento de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que o valor da causa (R$ 53.516,34) está dentro do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95;

4)
ANULAR
o acórdão proferido em
18/11/2025
,
determinando
a
inclusão do recurso inominado interposto pelo reclamado em pauta
para julgamento do mérito.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026